Tribunal: TJDFT
Processo: 0703582-69.2022.8.07.0019
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-30

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS, em face a acórdão desta 3a Turma Cível, pelo qual negou-se provimento ao seu recurso de apelação. Instada a se manifestar quanto a eventual inadequação do recurso, a agravante afirmou que o recurso é cabível e que a necessidade da sua interposição decorre do equívoco na decisão objurgada (ID 62646798). É o relatório. Decido. Trata-se de agravo interno interposto por ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS, em face a acórdão desta 3a Turma Cível, pelo qual negou-se provimento ao seu recurso de apelação. O acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. ACORDO EXTRAJUDICIAL ANTES DA CITAÇÃO DO RÉU. AUSÊNCIA DE INTERESSE. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. 1. O acordo realizado antes do estabelecimento da relação processual, sem a efetiva citação do requerido, conduz à perda superveniente do interesse processual do autor. 2. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.” Consoante redação expressa do art. 1.021, do Código de Processo Civil, o agravo interno é o recurso adequado em face às decisões monocráticas proferidas pelo relator, de sorte que resta evidente a inadequação da via eleita, cujo escopo é a revisão de acórdão proferido pelo Órgão Colegiado. De igual forma, incabível a fungibilidade recursal diante o erro grosseiro, bem como a inviabilidade de adequar o recurso ora apresentado a qualquer outra modalidade de irresignação. Nesse sentido o entendimento deste colegiado: “PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS - IRDR. JUÍZO DE ADMISSIBILDADE NEGATIVO. DECISÃO COLEGIADA TRADUZIDA EM ACÓRDÃO. SUSCITANTE. INCONFORMISMO EM FACE DA NEGATIVA DE INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE. AVIAMENTO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO. RECURSO INADEQUADO (CPC, ART. 1.021). CONHECIMENTO. IMPOSSIBILIADDE. FUNGIBILIDADE RECURSAL. APLICAÇÃO. AUSÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA SOBRE O RECURSO CABÍVEL. ERRO INESCUSÁVEL. CARACTERIZAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRESSUPOSTO OBJETIVO DE ADMISSIBILIDADE NÃO SATISFEITO. NÃO CONHECIMENTO. 1. O agravo interno consubstancia o instrumento apropriado para içar ao exame colegiado as decisões singulares do relator, não traduzindo recurso para devolução a reexame de decisório retratado em acórdão, pois o julgado colegiado, na conformidade do devido processo legal, desafia apenas embargos de declaração ou recursos endereçados aos tribunais superiores (CPC, art. 1.021). 2. Consubstancia erro inescusável a interposição de agravo interno em face de julgado colegiado traduzido em acórdão que não admitira a instauração de incidente de resolução de demanda repetitiva, restando obstado seu recebimento como se retratasse o recurso adequado à espécie, pois, como cediço, a aplicação do princípio da fungibilidade recursal tem como pressupostos a inexistência de erro grosseiro e a subsistência de dúvida razoável acerca do recurso efetivamente cabível para devolução a reexame do decisório impugnado, a par de o órgão ao qual endereçado ostentar competência para resolver o recurso cabível (CPC, art. 1.021). 3. Agravo interno não conhecido. Unânime.” (Acórdão 1134574, 20180020055548UNJ, Relator: TEÓFILO CAETANO, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 29/10/2018, publicado no DJE: 19/11/2018. Pág.: 506/509) Outrossim, o Código de Processo Civil permite ao relator, monocraticamente, decidir acerca do recurso inadmissível, conforme previsto em seu art. 932, inciso III. Semelhante disposição encontra-se no artigo 87, III, do Regimento Interno do TJDFT. Ante o exposto, NÃO CONHEÇO O AGRAVO INTERNO. Intimem-se. Preclusa esta decisão, baixem os autos ao juízo de origem. Brasília/DF, 27 de agosto de 2024. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 1411